Tribunal: TJES
Processo: 5004998-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004998-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AMARAL FEU

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, apesar de o agravante afirmar ser hipossuficiente,
o contexto probatório milita em seu desfavor, circunstância intensificada pela
ausência de
discriminação
de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15
.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N.º

5004998-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS AMARAL FEU

AGRAVAD
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por LUIZ CARLOS AMARAL FEU
em face de decisão proferida
por esta relatoria, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por dois motivos: por que suas despesas não condizem com o normal e ainda equivocadamente considerando o Recorrente como ‘empresário’. Com tudo (sic) Excia, o agravante é aposentado e possui quase 68 anos de idade, e possui VARIAS DESPESAS como já mencionado no curso processual e comprovado.
”

Para tanto, asseverou que “
a norma somente exigiu a comprovação da insuficiência de recursos, não acrescentando aí a qualquer limite de renda mensal, ou para os que preferirem, a miserabilidade total do requerente.
”

Por outro lado, “
no que tange a(o) fato do Recorrente ser empresário, pode se observar que a empresa como podemos observar os documentos em anexo pertence a CARLA PEGORETTI FEU e não ao agravante, não auferindo renda alguma da presente empresa citada, tendo como renda, tão apenas aos seus rendimentos de aposentadoria.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão, deferindo-lhe a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, cumulada à fixação da multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Noutras palavras, “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.664.505/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Na hipótese,
conforme registrei na decisão recorrida,
conquanto
o agravant
e, s
ervidor público aposentado pelo IPAJM, com proventos de R$ 6.183,52
(seis mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
alegue a sua hipossuficiência, o contexto probatório
milita em seu desfavor.

Referida conclusão é corroborada pelos elevados gastos mensais com energia elétrica, vide fatura da EDP de abril/2023 no valor de R$ 483,58 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), cujo padrão
de consumo
se repete nos meses anteriores, a exemplo de
março/2023, no valor de R$ 573,92
(quinhentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

Não suficiente, ao pesquisar o endereço constante na fatura de energia,
deparei-me com o
letreiro
“FEU – Despachante de
Veículos”, circunstância que,
a priori
,

indic
ou
o desempenho de atividade empresarial pelo
agravante
, LUIZ CARLOS AMARAL FEU,
notadamente por ter
se aposentado no cargo público de “assistente de trânsito”,
além de, repise-se,
constar como titular da
ligação de energia do imóvel.

Tal constatação, entretanto,
pondo em relevo o dever e a presunção de boa-fé processual (artigo 5º, do CPC/15),
não deverá ser utilizada como elemento para o indeferimento da gratuidade, na medida em que, embora tenha atraído a atenção desta Relatoria, fora juntado nos autos, pelo irresignante,
comprovante de inscrição extraído do
website
da Receita Federal no qual consta CARLA PEGORETTI FEU como única sócia da pessoa jurídica.

Não obstante, persistem os fortes indícios de omissão de renda pelo postulante, haja vista a notável incompatibilidade de seus proventos com o padrão de vida,
particularidade, ademais, já constatada por este e. TJES nos recursos de agravo interno 0031601-65.2014.8.08.0024 e
0033205-27.2015.8.08.0024
,

julgados, respectivamente, pela e. Quarta Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, e por esta e. Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria da Eminente Desembargadora ELISABETH LORDES
.

C
umpr
e
destacar,
outrossim,
que o presente requerimento já foi indeferido pelo Juízo
a quo
durante a fase de conhecimento
do processo originário.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto conduto
r
, proferido pela Eminente Desembargadora ELISABETH LORDES
no recurso de agravo
interno no agravo de
instrumento 0033205-27.2015.8.08.0024
:

“
Compulsando a documentação juntada aos autos, merece ser mantida a decisão monocrática agravada, na medida em que
não há comprovação de que o pagamento das custas processuais desequilibraria as finanças do agravante a ponto de comprometer o sustento de sua família, na medida em que trata-se de servidor público com
vencimentos líquidos de quase 5 (cinco) salários-mínimos
(não considerando o empréstimo pessoal, pois não há documento indicando que foi empregado para finalidades essenciais),
em suas despesas comprovadas constam gastos fixos referentes a
dois endereços distintos
(um em Fundão e outro em Praia Grande, sendo este provavelmente uma
residência de lazer
), bem como extrai-se de suas faturas de cartão de crédito que, aproximadamente, 50% do valor são referentes a
gastos supérfluos
(vestuário, hospedagem, cursos)
. Ademais, não é possível afirmar que a renda do agravante é a única fonte de sustento de sua família.”

O mesmo revela-se na fundamentação adotada
pelo
Eminente Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

no recurso de agravo
interno no agravo de
instrumento 0031601-65.2014.8.08.0024,

ao destacar serem fortes os indícios de que “
ou o agravante possui outra renda, ou sua renda familiar não se resume aos seus rendimentos
”, pois possuiria dois automóveis, “
dois imóveis: um no Município de Serra e outro no Município de Fundão - sem se olvidar que, em sua qualificação nestes autos, afirma morar na cidade de Vitória
”, além de que “
as Faturas de Cartão de Crédito (de bandeiras diversas) de fls. 70/71, de mesmo período de referência, demonstram um gasto que, juntas, ultrapassam os rendimentos descritos nos contra-cheques
”, concluindo, ao final, que “
tal situação retira a presunção de miserabilidade do agravante, dando elementos suficientes de que sua renda familiar é muito superior aos rendimentos de seu contra-cheque.
”

Nesse espeque, tenho por suficientemente comprovada a ocultação de
renda e
patrimônio por parte do agravante, circunstância apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, medida que se impõe para coibir a tentativa de ululante abuso, sob pena de banalizar e deturpar o escopo do benefício.

Tem-se, portanto, que o
agravante

não colacionou documentação apta
ao deferimento do requerimento de gratuidade da justiça
, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15, em franco descompasso com a miserabilidade arguida.

Por fim, indevida a fixação de multa processual requerida em contrarrazões porquanto “
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.046.525/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno.